Tribunal: STJ
Processo: 0330289-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031586 - PR (2025/0330289-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDEMIRO BINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
THAYS REGINA GUEDES PAIÃO DOS SANTOS - PR080984
CAMILLA DE BRITO GONÇALVES RIBEIRO SANTOS -
PR088836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SUI
GENERIS
INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, operando-se
a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido

após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que mesmo nulidades absolutas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
, em
sui generis
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Nulidades processuais, mesmo que absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA51903820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ce95d300-1d11-45af-993c-3277d1b5f693

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§§ 5o e 6o.
art. 159,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
STF, HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
14/9/2020;
DJe 1/4/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ce95d300-1d11-45af-993c-3277d1b5f693

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031586 - PR (2025/0330289-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLAUDEMIRO BINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
THAYS REGINA GUEDES PAIÃO DOS SANTOS - PR080984
CAMILLA DE BRITO GONÇALVES RIBEIRO SANTOS -
PR088836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SUI
GENERIS
INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, operando-se
a preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido

após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada
nulidade ou falha no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que mesmo nulidades absolutas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
, em
sui generis
respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
Nulidades processuais, mesmo que absolutas, devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§§ 5o e 6o.
art. 159,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
STF, HC 102.077/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
14/9/2020;
DJe 1/4/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMIRO BINO DA SILVA
JUNIOR contra decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o
,
habeas corpus
em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de três anos, já operada,
portanto, a preclusão da matéria.
No presente recurso, o agravante alega que a defesa técnica atual somente foi
constituída em
ocasião em que obteve acesso integral aos autos e pôde,
17/7/2025,
então, identificar as nulidades processuais ora impugnadas. Desse modo, afirma que
deve ser afastada a arguição de inércia ou a incidência de preclusão, na medida em que
a defesa anteriormente constituída não suscitou tais vícios perante este Superior Tribunal
de Justiça.
Observa que nulidades que afetam a essência da prova e a liberdade não se
sujeitam à preclusão.
Alega, no mais, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perita
oficial não respondeu os quesitos apresentados pelo assistente técnico, nos termos do
§§ 5o e 6o, do Código de Processo Penal.
art. 159,
Destaca que a referida omissão acarretou prejuízo á defesa, na medida em que o
laudo balístico constitui o único elemento incriminatório em desfavor do agravante, sendo
certo que as vítimas sobreviventes, em juízo, negaram sua autoria.
Argumenta que o
está evidenciado pela designação da sessão
periculum in mora
do júri para o dia 1o/10/2025.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso para
que seja reconhecida a nulidade do laudo balístico e das provas derivadas.
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do agravo às fls.
149/152.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
de nulidades absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
está sujeita à preclusão temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ. PLEITO DE
ART. 14
AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE DE
ORIGEM
OBJETIVANDO
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO CÓDIGO DE
ART. 414
PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
MANEJO TARDIO DO WRIT. PRECLUSÃO. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental, nos
art. 414,
termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10 do
art. 97
STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de origem,
na medida em que o acórdão atacado entendeu que já havia
o trânsito em julgado da sentença para a defesa e não havia
a ocorrência de constrangimento ao direito de locomoção do
paciente, o que, tornaria inviável a análise nesta sede, sob
pena de incidir em indevida supressão de instância,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus muito
tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

apelação, recurso apropriado, nos termos do
do
art. 416
CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a
ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que "o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado, ou a
preservação deste, quando sob ameaça concreta, atual ou
iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder" (RHC
27.948/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/11/2012,
26/11/2012)
5.
"A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido" (HC 244.374
/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 1o/8
/2014).
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA VERSÃO
DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR. REVISÃO
CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A
ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a
impetração do mandamus e a sessão de julgamento da
apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-
se à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe e
avó da vítima, além da avaliação psicossocial.
Com efeito, a questão - mudança da versão da vítima
de estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem,
com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 569.716/SP, de minha relatoria, QUINTA
TURMA, DJe
)
23/6/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO
PÚBLICO
OCUPADO
PELO
AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRA-
ARRAZOAR
A
INSURGÊNCIA
DA
ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. A despeito de acarretar nulidade, por cerceamento
de defesa, a ausência de intimação da defesa para contra-
arrazoar os embargos de declaração opostos com efeitos
infringentes, há hipóteses peculiares em que a preclusão se
torna óbice ao reconhecimento da eiva articulada. Doutrina.
Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente
para
se
manifestar
sobre
os
declaratórios, constata-se que após a sua oposição pelo
Ministério Público, consultou pessoalmente os autos em
janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência sobre o
teor do édito repressivo, sendo que após ser intimada da
decisão que acolheu os aclaratórios, reiterou, aos
12.2.2015, o pedido de apresentação das razões
recursais em segundo grau de jurisdição, tendo contra-
arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu reclamo
em abril e maio do referido ano sem impugnar, em
momento algum, o fato de os declaratórios haverem sido
julgados sem o seu prévio pronunciamento, sobrevindo
a invocação da mácula apenas ao final deste ano,
quando da impetração do presente mandamus, isto é,
quase 3 (três) anos após a prolação do provimento
judicial que se pretende anular, o que importa no
reconhecimento da preclusão.
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

[...]
(AgRg no HC 426.012/ES, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2018.)

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INÉRCIA
DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA
CONSTITUIR
NOVO
DEFENSOR.
NOMEAÇÃO
DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em verdade,
abandono de causa, operando-se a preclusão temporal
da nulidade em questão, porquanto somente veio a ser
invocada quando da impetração do presente habeas
corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia do defensor
constituído, quase 3 anos da prolação do aresto que se
pretende anular e depois de já interposto recurso contra
o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do advogado
constituído para a sessão de julgamento deve ser arguida na
primeira oportunidade, consoante orientação jurisprudencial
deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha
alegado
omissão
quanto
à
suficiência
do
reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente na
prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 446.533/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHAS DE
DEFESA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE
SEIS ANOS APÓS O SUPOSTO VÍCIO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não obstante o longo período em que transcorreu o
feito e as várias oportunidades em que a defesa teve para se
manifestar, a arguição de nulidade decorrente do
condicionamento da oitiva das testemunhas de defesa ao
recolhimento prévio de custas de diligência do oficial de
justiça, foi suscitada pela primeira vez na impetração do
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

mandamus na Corte de origem, ou seja, posteriormente ao
trânsito em julgado da condenação e, ainda, passados mais
de 6 anos do indeferimento da produção da prova oral.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, primando pela segurança jurídica e lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que as
nulidade denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal (HC n. 344.693/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
15/2/2017)
3. Ademais, segundo o entendimento desta Corte, a
declaração de nulidade, mesmo que absoluta, pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não se constata na
presente hipótese, na medida em que a tese da atipicidade
foi suscitada e devidamente afastada nas razões do Recurso
Especial n. 1.433.395/SP, de minha relatoria, decisão
publicada em
transitada em julgado em
11/12/2014,
11/2/2015.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 66.743/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
13/10/2017.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior e também do STF, o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o
direito postulado (termo cujo uso guardo pessoal
ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo da
dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de Justiça
examinar pleito nitidamente revisional, quando desprovida a
impetração de cópia da própria sentença condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente
inscrito na OAB - apresentar elementos documentais que
permitam aferir o constrangimento ilegal arrostado na
impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.

Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal – STF:

Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio
dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada
nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da
apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC 102.077/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS EM
QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. 5.
REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA. NULIDADE
.
7.
ARGUIDA
SOMENTE
APÓS
OITO
ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PELA
NÃO
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE
PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, DJe de
)
18/5/2012.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação
pessoal
dos
defensores
dativos
para
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel.
p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.

No caso concreto, o Tribunal de origem julgou o recuso em sentido estrito do
paciente em
sendo que somente no dia 1o/9/2025 foi impetrado presente
11/2/2021,
, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
habeas corpus
sui generis
da matéria.
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51604207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/10/2025 13:42:03
Código de Controle do Documento: fb87f3f8-a48a-4bd0-b168-4756dac6a74f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.586 / PR
Número Registro: 2025/0330289-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049539820198160105 49539820198160105
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR
ADVOGADOS : DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
THAYS REGINA GUEDES PAIÃO DOS SANTOS - PR080984
CAMILLA DE BRITO GONÇALVES RIBEIRO SANTOS - PR088836
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLAUDEMIRO BINO DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDEMIRO BINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
Documento eletrônico VDA51871922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: 77427e06-a919-4173-a7c7-cc89dd587d72

THAYS REGINA GUEDES PAIÃO DOS SANTOS - PR080984
CAMILLA DE BRITO GONÇALVES RIBEIRO SANTOS - PR088836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: 77427e06-a919-4173-a7c7-cc89dd587d72